Tribunal: STJ
Processo: 0161009-74.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 911389 - PR (2024/0161009-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JUNIOR CESAR DIAS CAMELO (PRESO)
ADVOGADOS
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA
VÍTIMA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
POR
INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 158-A AO 158-F DO
CPP. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, quando há outras provas além do

laudo pericial realizado, suficientes para amparar a
decisão judicial, mostra-se inviável a exumação do
corpo da vítima. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de que a cadeia de custódia da prova deve ser
mantida, mas, no presente caso, não houve
comprovação de adulteração ou interferência indevida
na prova, sendo o laudo pericial realizado por perito,
ainda que não oficial.
3. O princípio
, previsto no art.
pas de nullité sans grief
563
do
Código
de
Processo
Penal,
exige
demonstração de efetivo prejuízo para a parte, o que
não foi comprovado no caso.
4. A alteração da conclusão das instâncias originárias
demandaria o revolvimento do acervo fático e
probatório dos autos, providência inviável na via
estreita do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50848995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:24:01
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 2bf0b5cd-d7ba-4490-abce-9927b3b272fc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
18/09/2025
24/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50848995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:24:01
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 2bf0b5cd-d7ba-4490-abce-9927b3b272fc

AgRg no HABEAS CORPUS No 911389 - PR (2024/0161009-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JUNIOR CESAR DIAS CAMELO (PRESO)
ADVOGADOS
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA
VÍTIMA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
POR
INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 158-A AO 158-F DO
CPP. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, quando há outras provas além do

laudo pericial realizado, suficientes para amparar a
decisão judicial, mostra-se inviável a exumação do
corpo da vítima. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de que a cadeia de custódia da prova deve ser
mantida, mas, no presente caso, não houve
comprovação de adulteração ou interferência indevida
na prova, sendo o laudo pericial realizado por perito,
ainda que não oficial.
3. O princípio
, previsto no art.
pas de nullité sans grief
563
do
Código
de
Processo
Penal,
exige
demonstração de efetivo prejuízo para a parte, o que
não foi comprovado no caso.
4. A alteração da conclusão das instâncias originárias
demandaria o revolvimento do acervo fático e
probatório dos autos, providência inviável na via
estreita do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JÚNIOR CESAR DIAS
CAMELO contra a decisão do então relator, Ministro Jesuíno Rissato –
Documento eletrônico VDA50585381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 41d38488-83b7-4656-ad9a-bfc36de080c5

Desembargador convocado do TJDFT –, que denegou a ordem de habeas
postulada nestes autos.
corpus
O agravante sustenta o desacerto da decisão recorrida, alegando que
a única prova contundente em seu desfavor seria o laudo inicial da cena do
crime, o qual não teria sido realizado por perito técnico, mas sim, por
investigador, sem observância às formalidades dos arts. 158 e seguintes do
Código de Processo Penal.
Alega, ainda, a necessidade de exumação do corpo da vítima para a
coleta de projéteis, tendo ocorrido constrangimento ilegal e cerceamento de
defesa, além da quebra da cadeia de custódia.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo regimental a julgamento colegiado e o seu provimento para se conceder
a ordem de
com a declaração da nulidade do acórdão, em razão
habeas corpus,
do constrangimento ilegal e cerceamento da defesa.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
No presente caso, o agravante formulou pleito de exumação do corpo
da vítima perante o Juízo de primeiro grau. O pedido foi indeferido, conforme a
decisão de fls. 80-82.
Posteriormente, renovou tal pleito por meio das razões recursais de
apelação, sendo novamente negado pelo Tribunal de origem.
Nesta impetração, suscitou a nulidade da decisão de indeferimento
assim como a nulidade do acórdão do Tribunal local, afirmando a ilicitude da
prova utilizada para embasar a materialidade, ao argumento de que teria sido
realizada por investigador e não por perito técnico, em desatenção aos arts. 158
e seguintes do Código de Processo Penal, com necessidade de exumação do
corpo da vítima.
O reconhecimento da nulidade foi afastado na decisão agravada pelas
seguintes razões (fls. 146-150 – grifo próprio):
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de que a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo
a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo
que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua
tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade
para o processo de referência [...]
Documento eletrônico VDA50585381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 41d38488-83b7-4656-ad9a-bfc36de080c5

Na espécie, não houve comprovação pela defesa de nenhuma
circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou
mesmo interferência indevida em seu caminho, capaz de
invalidá-la, tanto é que o laudo pericial foi feito por perito, só não

o oficial. Além disso, foi assentado que o acusado confessou o
crime e entregou a arma, tendo sido esta compatível com os
ferimentos do laudo pericial do corpo. Sendo assim, não
existindo nenhuma comprovação por parte da defesa de
adulteração no iter probatório, não há falar em ilegalidade.
Ademais, a Lei Processual Penal em vigor (art. 563 do CPP)
adota, quanto às nulidades processuais, o princípio da pas de
, segundo o qual somente há de se declarar a
nullité sans grief
nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração
ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que,
conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu. No
caso, tal como se evidencia do acórdão recorrido, não houve a
demonstração de efetivo prejuízo, razão pela qual incabível a
alegação de nulidade.
Com efeito, para manter a sentença penal condenatória, no momento
do julgamento da apelação criminal defensiva, o Tribunal de Justiça consignou
os fundamentos a seguir transcritos (fls. 98-102 – grifo próprio):
Em que pese as alegações trazidas pelo apelante, verifica-se
que, de acordo com a denúncia, a qualificadora de recurso que
dificultou a defesa da vítima sequer fora aplicada por conta dos
disparos efetuados pelas costas do ofendido, mas sim porque a
morte foi ocasionada por disparos de revólver durante uma
Ainda, o apelante confessou a autoria do crime (mov.
discussão.
1.6), bem como entregou a arma do crime para a autoridade
policial (cf. interrogatório ao evento 1.6 dos autos de incidente
cautelar inominado n. 000043393.2021.8.16.0180). Ademais,
conforme consta no laudo de necropsia, a morte foi ocasionada
por disparos de arma de fogo, que são compatíveis com a arma
Além disso, como bem ressaltado
apresentada pelo apelante.
pela Douta Procuradoria Geral de Justiça: “depois da
interposição do apelo, sobreveio ao feito um informativo da
perícia oficial referente ao Laudo de Necropsia confeccionado
(mov. 377), na qual, depois de ela prestar esclarecimentos sobre
a qualificação do expert – e. g., de que é Médico Legista do
quadro Próprio de Peritos Oficial do Paraná aprovado em
concurso público em 2007 – e sobre a forma como feito o exame
– de forma direta –, responde (ratifica) que (06), Conforme laudo
(croqui) foram observados oito ferimentos perfuro contuso de
bordos regulares com características de ferimento de entrada
(seis anterior/dois posterior).; que (7) Não foram coletados
projeteis do corpo do cadáver; e que (09) é possível que em
ferimentos resultantes de arma de fogo, todas as balas
. Em relação à afirmação
permaneçam no corpo da vítima”
realizada pela defesa de que o local do crime não haveria sido
preservado adequadamente, resultando na contaminação de
provas e justificando a exumação do corpo da vítima, não há
Documento eletrônico VDA50585381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 41d38488-83b7-4656-ad9a-bfc36de080c5

nada que confirme tal suposição. O local do crime foi registrado
pelas imagens capturadas pelo investigador da Polícia Civil
(mov. 1), não sendo possível constatar nenhuma “contaminação”
do local ou alteração de provas de forma que o acusado tenha
sido prejudicado. Ademais, o croqui (mov. 352) e o laudo de
necropsia (mov. 10.7), foram efetuados por perito, não restando
dúvidas acerca da dinâmica dos fatos e nem mesmo em relação
aos disparos que atingiram a vítima. Além disso, conforme
aduzido pela MM. Magistrada
ao rejeitar o pedido de
a quo
exumação “como bem fundamentado pelo Ministério Público, a
coleta de vestígios deverá ser realizada preferencialmente por
. Assim, diante da
perito oficial, ou seja, não há obrigatoriedade
impossibilidade da realização da coleta de vestígios por perito
oficial, diante da estrutura do IML Estadual, foi devidamente
realizado pelo investigador, conforme relatório de seq. 1.2., não
evidenciando a alegada quebra de cadeia de custódia”. Por fim,
sabe-se que o Código de Processo Penal, Decreto-lei n. 3.689
/1941, prescreve, no artigo 563, que “nenhum ato será declarado
nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa”.
Da leitura do trecho transcrito, verifica-se que a instância ordinária
afastou a possibilidade de todo tipo de contaminação ou adulteração da prova
colhida, realizando satisfatoriamente a avaliação de sua capacidade
comprobatória diante das circunstâncias fáticas e concluindo, ao final, que a
prova permaneceu íntegra.
Nesse contexto, a alteração da conclusão das instâncias originárias
demandaria o revolvimento do acervo fático e probatório dos autos, providência
inviável na via estreita do
e por esta Corte Superior.
habeas corpus
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
PARA O TRÁFICO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
MERA REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal,
considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história
cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de
crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte.
Documento eletrônico VDA50585381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 41d38488-83b7-4656-ad9a-bfc36de080c5

2. A configuração da quebra da cadeia de custódia pressupõe a
existência de irregularidades no procedimento de colheita e
conservação da prova, não demonstradas pelo agravante.
3. O
não se presta à apreciação de alegações
habeas corpus
que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em
virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.
4. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos
para a condenação pelo crime de associação para o tráfico,
destacando a estabilidade e a permanência.
5. Em relação ao tráfico privilegiado, o pleito constituiu mera
reiteração do pedido formulado no HC n. 787.004/SP.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 930.910/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2024
28/10/2024
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE
VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33,
, DA LEI N.
CAPUT
11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA
FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE.
ALEGAÇÃO
DESPROVIDA
DE
SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS
PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS
PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO
INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU
MULTIRREINCIDENTE.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente
afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de
mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação
probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos
praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material,
o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida,
tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno,
sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos
autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há
como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o
necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
[..]
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/6/2022
24/6/2022
Por esse prisma, mostra-se evidente a sintonia entre o julgado objeto
deste
e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que
writ
Documento eletrônico VDA50585381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 41d38488-83b7-4656-ad9a-bfc36de080c5

a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria
necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não
se coaduna com a estreita via cognitiva do
ou sua rediscussão
habeas corpus
através de agravo regimental.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50585381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 41d38488-83b7-4656-ad9a-bfc36de080c5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 911.389 / PR
Número Registro: 2024/0161009-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003975120218160180 3975120218160180
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAISA MONARI CLARO DE MATOS
ADVOGADOS : THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JUNIOR CESAR DIAS CAMELO (PRESO)
CORRÉU
: ALEXANDRE ALBUQUERQUE DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JUNIOR CESAR DIAS CAMELO (PRESO)
ADVOGADOS : THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA50818224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:18
Código de Controle do Documento: e4ece55c-f0ee-461e-add2-dc3db75e8cd1

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:18
Código de Controle do Documento: e4ece55c-f0ee-461e-add2-dc3db75e8cd1